Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704068-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO SANTOS NUNES IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO ALVES DA COSTA em favor de BRUNO SANTOS NUNES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (crime de tráfico ilícito de entorpecentes). O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/01/2021, tendo-lhe sido atribuída a suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Argumenta que não há qualquer certeza neste momento processual que assegure o envolvimento do paciente na prática delituosa. Assevera que o paciente não está recebendo o mesmo tratamento que foi dado ao acusado Tiago de Souza, uma vez que este foi posto em liberdade provisória. Salienta que o paciente não representa risco à ordem pública, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (crime de tráfico ilícito de entorpecentes), teve, em 14/01/2020, a prisão em flagrante convertida em preventiva. In verbis: “(...) 2.1. Da situação prisional do autuado Bruno Santos Nunes. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado foi preso em setembro de 2019 pela suposta prática de um roubo com corrupção de menor. Foi solto em dezembro de 2020 e agora, pouco tempo depois, é flagrado praticando outro crime grave. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Bruno justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. (...). Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO SANTOS NUNES, filho de José Adão de Souza Nunes e Leonilza Oliveira Santos, nascido em 08/09/2001, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os agentes da Polícia Civil do Distrito Federal receberam várias denúncias anônimas de que Bruno Santos e Tiago de Souza estavam traficando entorpecentes em suas residências, oportunidade em que os agentes montaram uma campana nas duas residências e lograram êxito em descobrir o modus operandi dos alvos, qual seja, TIAGO era responsável por receber os usuários em sua casa e buscar os entorpecentes que eram guardados e divididos por BRUNO. Esse, por sua vez, ficava apenas com as porções para venda imediata e o restante da droga era enterrada no matagal que fica a 100 metros da sua casa. No momento da abordagem policial, TIAGO jogou uma porção média de maconha no telhado de sua casa e, na busca no interior da residência, foi encontrada mais outra porção de maconha dentro de uma gaiola de passarinho, além das drogas foi encontrado um aparelho celular produto de roubo na posse de TIAGO, referente à ocorrência de no 16/2021-31DP. A mesma equipe deslocou para a casa de BRUNO e lá foram recebidos pela sua vó, que franqueou a entrada e autorizou as buscas, oportunidade em que BRUNO foi revistado, não sendo encontrado nada de ilícito em sua posse, no entanto, nos pertences de BRUNO (roupas e calçados) foram encontradas três porções de maconha, bem como uma balança de precisão. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que ostenta em sua folha penal condenação definitiva pelo crime de roubo circunstanciado (ID: Num. 23180188 - Pág. 2). Acrescente-se, ainda, que o paciente ostenta duas passagens pela VIJ por ato infracional análogo ao crime de roubo. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador e pela gravidade da conduta. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada está a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, é entendimento consolidado dessa Egrégia Corte de Justiça que a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19. Prisão domiciliar. 1 - A gravidade concreta da conduta - transportar expressiva quantidade de cocaína e maconha - e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a folha de antecedentes penais do paciente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (....) 5 - Ordem denegada”. (Acórdão 1285073, 07373519620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 16 PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 1.402,89G, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E R$1.470,00 EM ESPÉCIE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa. 2. A condição de reincidente do paciente, que possui 24 anos de idade e registra condenação definitiva por furto qualificado tentado, e as circunstâncias do caso concreto, em que apreendida elevada quantidade de droga - dezesseis porções de maconha com massa líquida de 1.402,89g - além de balança de precisão e a quantia em espécie de R$1.470,00, sem que se tenha nos autos informação de trabalho exercido pelo paciente, demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, por revelarem-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. (...) 8. Ordem denegada, para manter a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1261653, 07166424020208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, tendo em vista a existência de indícios de que ele está envolvido com intenso tráfico de drogas. Logo, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Ao contrário do que o Impetrante defende, não foi dado um tratamento diferenciado para o acusado Tiago, quando este foi posto em liberdade provisória. Isso porque, o acusado Tiago tem 22 (vinte e dois) anos e não possui nenhum registro anterior em sua folha de antecedentes penais. Ao contrário de Tiago, o paciente tem 19 (dezenove) anos e tem uma condenação definitiva pelo crime de roubo e dois atos infracionais análogos ao crime de roubo registrados em sua folha de antecedentes penais, o que demonstra que o paciente tem uma vida voltada para o crime, de modo que a segregação cautelar é a medida mais adequada para a manutenção da ordem pública. Ressalte-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja, aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Convêm salientar, ainda, que a manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 14:59:27. ROBSON BARBOSA Desembargador